Tribunal: TCU
Processo: 012.824/2022-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Joao Batista de Freitas Brasil (peça 16) contra o Acórdão 6865/2022-TCU-2a Câmara (peça 8, Rel. Min. Antonio Anastasia).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de pedido de reexame interposto por Joao Batista de Freitas Brasil (XXX.421.207-XX), contra o Acórdão 6865/2022-TCU-Segunda Câmara (Rel. Min. Antonio Anastasia); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do presente pedido de reexame, para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. encaminhar cópia desta deliberação ao órgão e ao interessado, destacando que o Relatório e o Voto que o fundamentam podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.